Tribunal: TJDFT
Processo: 0751609-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO. ADOLESCENTE PASSA A RESIDIR COM O GENITOR/EXECUTADO. COBRANÇA PELA GENITORA QUE DETINHA A GUARDA NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a justificativa apresentada pelo executado, para reconhecer a inexequibilidade do título entre março a agosto de 2020, em razão do provimento in natura da obrigação alimentar pelo guardião de fato durante esse período.
2. Com a reversão fática da guarda compartilhada da adolescente, que passou a ser exercida pelo genitor executado, não há falar em inadimplência das prestações alimentares em relação ao período correspondente, uma vez que o guardião prestou alimentos in natura.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.